Tribunal: TJMT
Processo: 1007740-83.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007740-83.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPE DIAS MESQUITA - CPF: 035.541.527-57 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), PRIDE ASSISTENCIA LTDA - CNPJ: 46.241.407/0001-01 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

FELIPE DIAS MESQUITA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
E
PRIDE ASSISTENCIA LTDA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAI
S.
PRELIMINAR DE
LEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”.
REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. MÉRITO RECURSAL. PORTABILIDADE DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE.

ENVOLVIMENTO DE TERCEIRA EMPRESA EM OPERAÇÃO IRREGULAR DE INVESTIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES.

ÔNUS DO AUTOR, 373, I DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Santander (Brasil) S.A. e julgou improcedentes os pedidos contra a empresa Pride Assistência Ltda., em ação que buscava declaração de inexistência de relação jurídica e reparação por danos decorrentes de suposta fraude em operação de portabilidade de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. A controvérsia
envolve:

(i) a legitimidade passiva do Banco Santander (Brasil) S.A. para responder por supostos prejuízos advindos de contrato de empréstimo consignado associado a operação irregular de investimento promovida por terceira empresa;

(
ii
) a responsabilidade civil da instituição financeira diante da alegada utilização indevida de seu nome por parte da empresa Pride Assistência Ltda., sem vínculo contratual ou autorização formal.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. O Banco Santander limitou-se à celebração regular de contrato de crédito consignado, sem intermediação ou autorização formal para atuação da empresa Pride Assistência Ltda., que não detinha autorização legal para operar portabilidade de
crédito.

4. Não há nos autos prova de que o banco tivesse ciência ou anuência com a operação irregular narrada pela parte autora, tampouco vínculo com os corretores que promoveram a
transação.

5. Inexistência de elementos probatórios capazes de demonstrar falha na prestação do serviço bancário, ou defeito na informação que ensejasse a responsabilização da instituição
financeira.

6. Reconhecimento da ausência de nexo de causalidade entre a atuação do banco e os prejuízos alegados pelo
autor/recorrente.

7. Prejudicada a análise dos pedidos de indenização por danos morais e de devolução de valores.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

8. Recurso de apelação
desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. Não se configura a legitimidade passiva da instituição financeira que apenas forneceu crédito consignado regularmente contratado, sem participação, ciência ou vínculo com empresa terceira envolvida em operação irregular de
investimento.”

“2. A ausência de prova da responsabilidade direta ou solidária do banco afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, e 487, I; CDC,
arts
. 2º, 3º e
14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.135.800/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.06.2011; TJ-MT, Apelação Cível nº 1012486-78.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
FELIPE DIAS MESQUITA
,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara de
Cível de Rondonópolis
- MT, que nos autos de
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Reparação De Danos Morais E Materiais,
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu BANCO OLÉ SANTANDER, porquanto, conforme se depreende dos autos, o banco apenas forneceu o crédito contratado pelo autor, não tendo participação na relação estabelecida entre ele e a ré PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA. [...] JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em relação à ré PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da
legitimidade passiva da parte recorrida para figurar no polo passivo da demanda.

Mérito Recursal.

Da aplicação do CDC ao presente caso.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Dos danos materiais suportados.

Da ocorrência de danos morais e do
quantum
indenizatório.

Recurso tempestivo, conforme data da publicação da sentença em 21/01/2025 e interposição em 05/02/202
5
, e preparo isento pela gratuidade da justiça
.

Somente a
parte recorrida
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
apresenta suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.
(ID nº
287261747
)

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

FELIPE DIAS MESQUITA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
E
PRIDE ASSISTENCIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, tanto quanto aos requisitos extrínsecos quanto aos intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Felipe Dias Mesquita, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis – MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu Banco Santander (Brasil) S.A. e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contra essa decisão, a autora, ora recorrente, interpôs apelo recursal.

Em suas razões recursais, narra a parte autora que foi abordada por corretores vinculados à empresa Pride Assistência Ltda., os quais lhe ofereceram um suposto serviço de investimento financeiro, com promessa de retorno mensal de rentabilidade, conforme amplamente divulgado pela referida empresa. Relata, ainda, que a Pride Assistência Ltda. utilizou indevidamente o
nome do Banco Santander — sem qualquer respaldo ou vínculo formal — com o intuito de obter sua confiança.

Segue aduzindo que, como condição para a formalização do contrato de investimento, foi orientada a contratar um empréstimo consignado junto ao Banco Santander, devendo, em seguida, repassar integralmente o valor obtido à Pride Assistência Ltda. Diante disso, afirma ter realizado a contratação do referido crédito, comprometendo parte de sua margem consignável.

Informa, por fim, que, no âmbito do contrato firmado com a Pride Assistência Ltda., esta teria assumido a responsabilidade pela quitação integral do empréstimo consignado, comprometendo-se a efetuar o pagamento das parcelas diretamente na conta corrente da parte autora, a título de retorno financeiro do investimento acordado.

Pois bem.
Feito o breve relato, passo ao exame das teses aventadas no recurso interposto.

1
.
Preliminar.

Da legitimidade passiva da empresa recorrida, Banco Santander (Brasil) S.A., para figurar no polo passivo da demanda.

A parte apelante sustenta, em suas razões recursais, que o Banco Santander (Brasil) S.A., na qualidade de instituição financeira recorrida, possui legitimidade para integrar o polo passivo da presente ação, sob o argumento de que tinha plena ciência e anuência quanto à operação de portabilidade mencionada nos autos. Tal alegação se fundamenta, segundo a apelante, no denominado “Termo de Responsabilidade”, bem como em mensagens trocadas por meio de aplicativo de comunicação.

Diante disso, requer a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, com o afastamento do reconhecimento de ilegitimidade passiva e, consequentemente, o regular exame do mérito da demanda, especialmente no que tange à eventual responsabilidade solidária do Banco Santander (Brasil) S.A. pelo inadimplemento contratual imputado.

E
m
que pese as alegações, a preliminar arguida merece rejeição.

Com efeito, é o próprio autor quem, ao relatar os fatos na exordial, atribui à empresa Pride Assistência Ltda. a função de intermediária na suposta cessão da dívida, bem como o recebimento antecipado dos valores correspondentes.

Dessa forma, constata-se que o Banco Olé Santander S.A. figura unicamente como instituição credora em contrato de empréstimo consignado, não tendo exercido qualquer papel de agente interveniente ou promotor na relação jurídica que originou a controvérsia.

Além disso, o denominado “Termo de Responsabilidade”, invocado pela parte recorrente em sua apelação, revela-se desprovido de eficácia jurídica e força vinculativa suficientes para comprovar a ciência ou anuência da instituição bancária quanto à alegada operação irregular de portabilidade, sobretudo por não constituir instrumento bilateral validamente assinado pelas partes envolvidas.

Cumpre registrar, ainda, que a atuação do Banco Olé Santander S.A. restringiu-se à liberação do crédito contratado, com o devido repasse dos valores diretamente à conta bancária do demandante, inexistindo qualquer vínculo jurídico com a empresa Pride Assistência Ltda.

Por fim, observa-se a ausência, nos autos, de quaisquer elementos probatórios que corroborem a participação ou o consentimento da instituição
financeira na suposta transferência integral do débito anteriormente vinculado ao Banco do Brasil.

P
ortanto, rejeito a preliminar em
referência
.

É como voto.

Mérito Recursal.

Inicialmente, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

A respeito da responsabilidade da instituição financeira no presente caso, cabe destacar o disposto no art. 14 do CDC, in
verbis
:

“Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Entretanto,
a partir de uma análise minuciosa do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que não assiste razão à parte recorrente.

Explico.

No presente caso, ainda que se admita a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, tal reconhecimento não exime a parte autora do ônus de demonstrar, por meio de prova idônea, a veracidade dos fatos que embasam suas alegações, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa senda, conforme devidamente reconhecido na r. sentença, o instrumento contratual colacionado aos autos não comprova a efetiva formalização do procedimento de portabilidade junto ao Banco do Brasil, tampouco demonstra a quitação integral da dívida originalmente pactuada, cujo montante ultrapassa R$ 300.000,00, mediante pagamento único no valor de R$ 53.987,09.

Outrossim, inexiste qualquer elemento probatório que comprove que a empresa Pride Assistência Ltda. detinha autorização legal, na qualidade de instituição financeira ou por delegação desta, para atuar como agente intermediária na operação em tela. Ressalte-se que a portabilidade de crédito configura procedimento regulado que pressupõe a participação direta de instituições autorizadas pelo Banco Central, sendo certo que não há nos autos indícios de que a parte ré estivesse legalmente habilitada para tanto, à luz da análise do pacto acostado.

Cumpre destacar, ainda, que não se verifica nos autos a presença de comprovantes de repasses financeiros ou transferências bancárias realizados em favor da empresa mencionada, de modo a justificar qualquer pleito de ressarcimento formulado pelo autor.

De outra parte, é possível constatar que o demandante celebrou contrato de empréstimo consignado, com cláusula expressa prevendo o
desconto das parcelas diretamente sobre seus proventos. Ademais, restou evidenciado que, no ato da contratação, o autor teve acesso ao inteiro teor do ajuste firmado, ciente de suas cláusulas e condições, assumindo de forma consciente e voluntária as obrigações dele decorrentes.

Observe-se, ainda, o depósito dos valores correspondentes diretamente em sua conta bancária,
in
verbis
:

D
os danos morais e da
devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, anoto que resto prejudicado a análise de tais pedidos, ante ao fracasso recursal do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos expostos alhures.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de
sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025